Tribunal: TJDFT
Processo: 0711563-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por GOIÁS CONSTRUTORA LTDA E OUTROS em face da r. sentença constante do ID 4379997, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau denegou a ordem vindicada na inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato imputado ao Diretor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Na petição acostada aos autos sob o ID 11249880, CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, ora apelada, informou que houve alteração do quadro fático referente à controvérsia deduzida em Juízo, ante a necessidade de adequação do projeto inicialmente elaborado. Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte impetrante/apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a petição e documentos apresentados pela apelada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.